Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737535-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLA RAYMUNDA SOUZA OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O A parte agravante, EMANUELLA RAYMUNDA SOUZA OLIVEIRA E SILVA (autora), na petição de ID 64068453, desiste do recurso interposto. Informa que requereu desistência da ação nos autos principais e requer a desistência do agravo, por perda de objeto. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator